Tribunal: STF
Processo: HC 148773
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-19
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 



    2. Habeas Corpus indeferido.